Tribunal: STF
Processo: HC 82862
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: PROVA. Criminal. Documentos. Papéis confidenciais
   pertencentes a empresa. Cópias obtidas, sem autorização nem
   conhecimento desta, por ex-empregado. Juntada em autos de
   inquérito policial. Providência deferida em mandado de segurança
   impetrado por representante do Ministério Público.
   Inadmissibilidade. Prova ilícita. Ofensa ao art. 5º, LVI, da CF,
   e aos arts. 152, § único, 153 e 154 do CP. Desentranhamento
   determinado. HC concedido para esse fim. Não se admite, sob
   nenhum pretexto ou fundamento, a juntada, em autos de inquérito
   policial ou de ação penal, de cópias ou originais de documentos
   confidenciais de empresa, obtidos, sem autorização nem
   conhecimento desta, por ex-empregado, ainda que autorizada aquela
   por sentença em mandado de segurança impetrado por representante
   do Ministério Público.